Tribunal: TJSP
Processo: 2137574-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência do agravante. Inexistência de vícios no acórdão. Decisão clara ao fundamentar que o agravante não era credor solidário da verba honorária executada. Discussão na origem sobre o responsável pelo levantamento da verba honorária que não tem relação com os limites objetivos da coisa julgada da sentença na execução. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2137574-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS ALBERTO DE SANTANA, é embargado MARCELO
AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137574-36.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 2137574-36.2020.8.26.0000/5
Embargante: Carlos Alberto de Santana
Embargado: Marcelo Augusto Rodrigues da Silva Luz
VOTO No: 22543
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do agravante.
Inexistência
de
vícios
no
acórdão.
Decisão
clara ao
fundamentar que o agravante não era credor solidário da
verba honorária executada. Discussão na origem sobre o
responsável pelo levantamento da verba honorária que não
tem relação com os limites objetivos da coisa julgada da
sentença na execução. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 347/350, que negou provimento ao agravo de
instrumento.
Aduz o agravante embargante, para fins de
prequestionamento, que haveria omissão na decisão quanto aos
artigos 267, 268, 269 e 272 do Código Civil e artigo 494 do Código
de Processo Civil.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, não há omissão aos dispositivos
alegados pelo embargante. A decisão foi clara ao fundamentar que o
agravante não era credor solidário da verba honorária executada na
origem, na medida em que a decisão que gerou sucumbência da
executada foi decorrente de recurso interposto por outro advogado,
quando o embargante não atuava mais na Associação Nacional dos
Mutuários.
Além disso, não houve modificação indevida da
sentença pelo juízo. Fundamentou-se, nesse ponto, que “a matéria
impugnada na origem não tem qualquer relação com o trânsito em julgado
da execução. Os limites objetivos da decisão de p. 162 restringem-se ao
valor da verba honorária executada e não ao responsável pelo seu
levantamento” (p. 349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137574-36.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator